Tribunal: TJES
Processo: 5004905-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004905-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: J M SILVA E COSTA & CIA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004905-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADA:
J M SILVA E COSTA & CIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

contra a r. decisão de saneamento proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio, que rejeitou o argumento de prescrição da pretensão autoral, nos autos do processo n. 5000550-73.2021.8.08.0001, em que figura
J M SILVA E COSTA & CIA LTDA – ME
como Autora.

Em suas razões (ID n. 2712379), a Agravante argumenta que o pronunciamento recorrido é equivocado em relação ao afastamento da prejudicial de mérito, pois o pedido inicial se refere a valores que remontam ao período de 2017. Aduz que o pedido inaugural está fundado em enriquecimento ilícito e, portanto, sobre o caso incide a disposição contida no inciso V do §3º do art. 206 do Código Civil, que disciplina o prazo de 03 (anos) da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Alega que o prazo prescricional se iniciou em 27/09/2017 e findou em 26/09/2020, estando prescrita a pretensão, pois a demanda de origem foi distribuída em 19/07/2021.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final. Pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil.

Em decisão proferida no ID n. 2749614, foi proferida decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Intimada para se manifestar, a Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/10/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

contra a r. decisão de saneamento proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio, que rejeitou o argumento de prescrição da pretensão autoral, nos autos do processo n. 5000550-73.2021.8.08.0001, em que figura
J M SILVA E COSTA & CIA LTDA – ME
como Autora.

Argumenta a Agravante, basicamente, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, eis que os débitos questionados remontam ao período de 2017, de modo que, em se tratando de matéria atinente a ressarcimento de enriquecimento ilícito, sobre o caso incide o prazo trienal da prescrição da pretensão, a teor da disciplina contida no inciso V do §3º do art. 206 do Código Civil.

A Agravada, por seu turno, não se manifestou.

Em uma análise do caso, conclui-se que deve ser mantido o entendimento já apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 2749614).

Em primeiro lugar, conforme já constatado naquela oportunidade, apesar de o recurso ter sido interposto contra decisão de saneamento do processo, o que, a princípio, não seria impugnável por Agravo de Instrumento por não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, trata-se de pronunciamento que decidiu sobre a prescrição, amoldando-se à hipótese do inciso II do referido artigo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a matéria em questão é impugnável via Agravo de Instrumento por se tratar de decisão interlocutória sobre o mérito do processo. Eis o judicioso entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. (REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019)

Feito esse esclarecimento inicial, passa-se ao exame do objeto do presente recurso, qual seja, a alegada ocorrência de prescrição sobre a pretensão autoral, que objetiva a cobrança de valores retidos em nota fiscal a título de caução.

Da análise dos autos de origem, vê-se que as partes firmaram contrato de empreitada, no qual a Agravada se obrigou a prestar serviços para "Execução de reboco interno e externo" e "Execução de Contrapiso". As partes acordaram, ainda, que como garantia acessória dos serviços contratados e de eventuais multas ou débitos, a Agravante reteria o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do pagamento de cada fatura, nos termos da cláusula 5 (ID n. 2712537), com devolução após o término da obra, a saber:

5 - RETENÇÕES/DESCONTOS:

5.1 - Como garantia acessória dos serviços contratados e de eventuais multas ou débitos da CONTRATADA, a CONTRATANTE reterá na ocasião do pagamento de cada fatura referente às medições, o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do valor da mesma.

§ 1º - A devolução do saldo dos valores retidos, as quais não renderão juros ou quaisquer tipos de correção, será efetuada após o término da obra e a emissão do laudo de medição final e assinatura do termo de encerramento contratual e o implemento das condições aqui ajustadas.

[...]

Extrai-se do relato da exordial (ID n. 2712383) que, não obstante os serviços tenham sido prestados, não houve o pagamento dos valores retidos por parte da Agravante. A partir desse exame, vê-se que a controvérsia estabelecida cinge-se à pretensão de cobrança de valores líquidos constantes de instrumento particular, devidos em razão de retenção de percentual de pagamentos como forma de garantia.

Esclareça-se que objeto do presente agravo não se trata da análise se houve a prestação de serviços e dos contornos da relação jurídica estabelecida entre as partes, mas tão somente sobre o
prazo prescricional
que incide no negócio jurídico sob exame, razão pela qual eventual inadimplemento por quaisquer das partes deve ser melhor examinado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, conforme já constatado quando da análise do efeito suspensivo e como bem apontado pelo magistrado
a quo
,

a discussão em voga refere-se à cobrança de quantia líquida constante de instrumento particular, amoldando-se à previsão constante no inciso I do § 5º do artigo 206 do Código Civil:

Art. 206.

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

O dispositivo legal estabelece que a pretensão de cobrança deve atender, cumulativamente, a dois requisitos: (i) existência de dívida líquida; e (ii) estar a dívida (líquida) documentada em instrumento público ou privado.

Embora o Código Civil não apresente o conceito de dívida líquida, esta pode ser visualizada, em linhas gerais, como uma obrigação certa, de quantia fixa e soma determinada
1
, o que, no caso dos autos, está bem evidenciado pela previsão estabelecida na cláusula supratranscrita, no sentido de que haveria o desconto do percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores devidos entre as partes. De igual forma, inegável que o valor está documentado em instrumento contratual, que registrou o dever jurídico de prestação.

O valor, portanto, é líquido, consoante apontado tanto pela cláusula contratual, quanto pelos valores individualizados na exordial, além de estar documentado, pois devidamente previsto no documento formalizado entre as partes o dever jurídico de prestação pelo Agravante, ora Contratante na avença em exame.

Deve-se afastar, portanto, o argumento apresentado pela Agravante sobre a pretensão de ressarcimento prevista no 206, § 3º, IV do Código Civil. O artigo 884 do Código Civil disciplina que o chamado "enriquecimento ilícito" ou "enriquecimento sem causa", situação em que há acréscimo patrimonial à custa de outrem sem que haja um fato jurídico idôneo que se justifique.

Nesses termos, a sua configuração está subordinada aos seguintes requisitos: (i) aumento do patrimônio de uma parte, (ii) empobrecimento suportado pela outra parte, (iii) nexo de causalidade entre enriquecimento e empobrecimento; e (iv) ausência de justa causa.

Sobre o enriquecimento, a doutrina aponta que pode consistir "na deslocação de um valor, de um para outro patrimônio, num dano evitado, na inutilização da coisa própria, numa diminuição de despesa, na transmissão da posse, numa remissão de dívida, em serviços prestados, em algum benefício moral com valor pecuniário ou na incorporação ao patrimônio de um elemento material ou imaterial"
2
.

Apesar de o sentido do locupletamento ilícito ter sido adotado pelo ordenamento brasileiro de forma ampla, inclusive aplicando-se em relações contratuais, esclareça-se que o artigo 206, § 3º, IV, não impõe prazo prescricional de três anos para toda e qualquer hipótese em que se verificar um enriquecimento descabido.

Nesses termos, a relação nos autos de origem está fundada no cumprimento de obrigação pactuada em avença celebrada entre as partes, com a consequente cobrança de montantes inadimplidos, de forma que não se aplica a ressarcimento por locupletamento ilícito.

Sobre a diferenciação, lecionou o Ministro Sidnei Beneti nos autos do Recurso Especial n. 1.297.607/RS:

[...] A norma alude à pretensão de "ressarcimento de enriquecimento sem causa". Uma leitura atenta do dispositivo legal revela que o substantivo ressarcimento desponta com importância equivalente ao do seu complemento nominal, enriquecimento sem causa. Dessa maneira, se a pretensão formulada pela parte em Juízo não é de ressarcimento, mas de outra natureza, como, por exemplo, de cobrança, de anulação de ato jurídico, de indenização, de constituição de situação jurídica, não será o caso de aplicação de prazo trienal estabelecido pelo artigo 206, § 3º, IV [...] (REsp n. 1.297.607/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 4/4/2013)

No caso dos autos, a pretensão formulada pela Agravada não foi de ressarcimento, mas inegavelmente de cobrança, razão pela qual não se lhe pode aplicar o disposto no artigo 206, § 3º, IV, acima analisado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

1
NANNI, Giovanni Ettore. Comentários aos artigos 233 a 420. In: NANNI, Giovani E.
Comentários ao Código Civil
: direito privado contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2021. [Livro Digital]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591934/. Acesso em: 23 ago 2022.

2
MELO, Diogo Leonardo Machado de. Comentários aos artigos 233 a 420. In: NANNI, Giovani E.
Comentários ao Código Civil
: direito privado contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2021. [Livro Digital]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591934/. Acesso em: 23 ago 2022.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004905-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADA:
J M SILVA E COSTA & CIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRONUNCIAMENTO QUE DECIDE A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. COBRANÇA DE PERCENTUAL RETIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não expressamente estabelecido na redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabível o recurso de Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo que afasta a prescrição da pretensão autoral por ser matéria atinente ao mérito do processo, amoldando-se ao teor do inciso II do artigo 1.015 do diploma processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. As partes celebraram contrato de empreitada em que a Agravada faria a prestação dos serviços e, como garantia acessória dos serviços contratados e de eventuais multas ou débitos, a Agravante reteria o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do pagamento de cada fatura.

3. Pactuaram as partes que, após a prestação dos serviços, os valores retidos seriam devolvidos à Agravada, o que, segundo consta na exordial, não foram pagos pela Agravante.

4. Nesses termos, a relação nos autos de origem está fundada no cumprimento de obrigação pactuada em avença celebrada entre as partes, de forma que não se aplica a ressarcimento por locupletamento ilícito.

5. Conclui-se que a pretensão autoral cinge-se a cobrança decorrente de instrumento particular, aplicando-se a prescrição quinquenal prevista no inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

6. Afastado o entendimento da pretensão de ressarcimento decorrente de enriquecimento ilícito, situação em que há acréscimo patrimonial à custa de outrem sem que haja um fato jurídico idôneo que se justifique.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do em. Relator.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.